Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800842-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SABRINA DIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
CONDIÇÕES ELENCADAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
. COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu vício na aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF) em concurso público. O ente estatal sustenta a legalidade do ato administrativo que desclassificou a candidata, sob o argumento de que a intervenção do Poder Judiciário violaria o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na eliminação da candidata em razão da ausência de previsão editalícia sobre as condições sanitárias do TAF; e (ii) definir se é legítima a atuação do Poder Judiciário para corrigir eventual vício na execução do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital do concurso deve ser interpretado à luz dos princípios da administração pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal, incluindo os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4.A ausência de diretrizes claras sobre as condições sanitárias do TAF compromete a isonomia entre os candidatos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição dos critérios do edital, mas tem o dever de intervir para corrigir ilegalidades que afetem a lisura do certame, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6.O caso concreto evidencia um vício de execução na aplicação do teste físico, e não mera inaptidão da candidata, justificando a realização de nova prova para garantir igualdade de condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente provido, para estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a realização de nova prova de aptidão física.

Tese de julgamento:

1.O Poder Judiciário pode intervir em concurso público para corrigir ilegalidades que comprometam a isonomia e a lisura do certame, sem, contudo, substituir a banca examinadora na análise dos critérios do edital.

2.A ausência de previsão editalícia sobre as condições sanitárias do Teste de Aptidão Física, especialmente em contexto pandêmico, caracteriza vício de execução e pode justificar a realização de nova prova, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 53495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.05.2017; TJ-PA, AI nº 08076876720198140000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.05.2022; TJ-PA, AC nº 00033362620158140000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 30.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo Interno da agravada, restabelecendo a decisão liminar do juízo de origem, que garantiu à candidata Sabrina Dias Pereira o prosseguimento no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - CFP/PMPA/2020.

Irresignado, o Estado do Pará interpõe o presente Agravo Interno, sustentando a legalidade do ato administrativo que desclassificou a candidata, fundamentando-se no princípio da vinculação ao edital e na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que restringem a intervenção do Judiciário em questões de mérito administrativo.

Alega que não houve qualquer ilegalidade na execução do teste físico e que a eliminação da candidata decorreu do não cumprimento de critérios objetivos, expressamente previstos no edital. Aduz, ainda, que a decisão agravada afronta os princípios da isonomia e da segurança jurídica, pois concede tratamento diferenciado à agravada em detrimento dos demais candidatos eliminados pela mesma razão.

O Estado do Pará ainda reforça que a banca examinadora cumpriu rigorosamente as determinações do edital, tendo a candidata sido reprovada por não manter a posição vertical com as pernas estendidas durante a segunda tentativa do teste físico, conforme previsto no subitem 14.10.2.1, alínea "c". Ademais, as filmagens anexadas aos autos demonstram que a candidata não cumpriu os requisitos exigidos pelo certame, corroborando a regularidade do ato administrativo impugnado.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso interposto do para reformar a decisão monocrática e restabelecer a legalidade da eliminação da candidata, caso mantida a decisão agravada, requer,
subsidiariamente,

que seja conferido prazo razoável para que seja realizada nova prova e assim, realmente se apurar a aptidão física da autora.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
20507778
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno. No mérito, entendo que merece parcial provimento
.

Ao reexaminar o caso concreto, verifico que, embora parte dos argumentos apresentados não prospere, há ponto específico que justifica a reforma parcial da decisão monocrática, sem, contudo, afastar sua consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A controvérsia recursal reside na alegada legalidade do ato administrativo que desclassificou a candidata, sob o fundamento de que teria descumprido os critérios objetivos previstos no edital do certame, e que a intervenção do Poder Judiciário feriria o princípio da vinculação ao edital e a segurança jurídica do concurso público.

No entanto, a decisão recorrida acertadamente reconheceu a existência de vício na aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente no que tange à ausência de previsão editalícia acerca das condições sanitárias da prova, especialmente em um contexto pandêmico, o que comprometeu a igualdade de condições entre os candidatos e violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O edital do certame deve ser interpretado à luz dos princípios da administração pública, conforme disposto no
art. 37 da Constituição Federal
,
que determina a observância da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
.

Ademais, o
art. 2º da Lei nº 9.784/99
,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, reforça a necessidade de respeito aos princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência
.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise dos critérios do edital, mas tem o dever de intervir para corrigir ilegalidades ou abusos que comprometam a isonomia e a lisura do certame.

Destacam-se, oportunamente, os seguintes precedentes deste Tribunal, os quais se encontram em plena consonância com a decisão recorrida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, ...Ver ementa completa o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso; II – In casu, no Mandado de Segurança impetrado pelo agravado, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital deferiu pedido de liminar, determinando que as autoridades impetradas procedessem, de imediato, à consideração do diploma/certificado de pós-graduação lato sensu e da declaração de tempo de serviço público de mais de um ano do recorrido, atribuindo a pontuação de 0,75 e consegue (TJ-PA - AI: 08076876720198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)

................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 01/2010. TÉCNICA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO EM OUTRO MUNICÍPIO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI INTERNA DO CONCURSO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA. 1. O remédio constitucional deverá ser invocado para sanar lesão sofrida pela impetrante, sendo cabível quando a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público fere, em função de suas atribuições, direito líquido e certo, sobre quem exerce poder. 2. Das provas produzidas pela impetrante nos autos, a demonstração incontestável de violação de direito líquido e certo por parte da suposta autoridade coatora, pois o edital foi claro no item 16.9, que o candidato aprovado e nomeado para um Município poderá ser convocado para outro polo (fl. 46). 3. Foi trazido aos autos a comprovação da instalação de um Posto de Atendimento no Município de Anajás após o início do concurso (fl. 129), o que autoriza a convocação da apelada para o referido Município, nos termos do edital em seu item 16.9. 4. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. Logo, se foi prevista a possibilidade de convocação e nomeação do candidato aprovado a outro Município mais próximo ao que se inscreveu, inexiste direito líquido e certo a ser protegido e sim subsiste a obrigação em se observar as regras estabelecidas pelo edital. 5. A apelada foi aprovada, porém, não classificada no concurso do Banpará, Edital nº. 001/2010 para o cargo de técnica bancária, já que alcançou a 11ª posição (fl. 76), para o Município de Salvaterra o qual ofereceu uma única vaga para o posto de atendimento, assim se torna legal a convocação de candidatos para o Município mais próximo em que tenha sido instalado um novo posto de atendimento. 6. Agindo a Administração de forma diversa, qual seja, nomeando a recorrida para o Município de sua escolha, estará inobservado aos princípios da impessoalidade e isonomia, já que os candidatos classificados para a mesma localidade (Salvaterra) seriam preteridos em razão da nomeação pleiteada (fls. 64/75). 7. Recursos conhecidos e providos. Sentença reexaminada e mudada. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram dos recursos e lhe deram provimento. Sentença reexaminada e modificada. Plenário virtual com início em 30/09/2019 até 07/10/2019. Belém, 07 de outubro de 2019. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA

(TJ-PA - AC: 00033362620158140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/10/2019)

Pois bem, embora não caiba ao Poder Judiciário interferir nos critérios fixados pelo edital de concurso público, é legítima sua atuação para corrigir eventuais ilegalidades que possam resultar em lesão ou ameaça a direito.
Precedente do STJ:

"[...] O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios [...]." (
RMS nº 53495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 08.05.2017
).

O caso em questão revela um erro na condução do exame físico que comprometeu a isonomia entre os candidatos. A ausência de diretrizes claras sobre os procedimentos sanitários impediu que a candidata tivesse condições iguais às dos demais concorrentes, sendo forçoso concluir que a eliminação decorreu de um vício de execução do certame e não da inaptidão física da candidata.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para estabelecer um prazo de

30 (trinta) dias

para a realização de nova prova de aptidão física,
garantindo que a candidata seja avaliada de forma justa e sob condições isonômicas, preservando, assim, os princípios que regem a administração pública e o devido processo legal.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025